Tribunal: TJSP
Processo: 1012529-52.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega. Alegação de omissão na apreciação das teses atinentes à responsabilização da corré Scapol. Vício inocorrido. Questão expressamente examinada. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.